Tribunal: TJBA
Processo: 8015840-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015840-13.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GERALDO BORGES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. JUR
OS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO, CONTRATO COM JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DANO PARCELAMENTO DO CRÉDITO ROTATIVO. JUROS ABUSIVOS CONFIGURADOS.NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
DEVER DE INFORMAÇÃO, BOA-FÉ OBJETIVA E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 6°, 8º, 31, 47 E 51, IV, TODOS DO CDC. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO.
MITIGAÇÃO AO PACTA SUN SERVANDA.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO E SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO
VALOR DA CAUSA
. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8015840-13.2024.8.05.0080
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII